Tribunal: TJES
Processo: 5007755-25.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007755-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IZAIAS CUNHA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007755-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IZAIAS CUNHA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
IZAIAS CUNHA DOS SANTOS,
em face da r. Decisão de Id. 3166955 (pp. 07/09), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 0012646-69.2007.8.08.0011, por meio da qual fora decretada a regressão para o regime fechado e determinado novo marco interruptivo para fins de progressão de regime, em razão do reconhecimento da prática de falta grave.

Nas razões recursais (Id. 3166953, pp. 02/08), a Defesa suscita preliminar de nulidade da r. Decisão por ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave.

No entanto, entendo que a referida preliminar
não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que “
a
oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD)
, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
” (RE 972598, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/5/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral, divulgado em 05/8/2020, publicado em 06/8/2020).

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que, em 12/11/2021 (mov. 85 do SEEU), fora realizada Audiência de Justificação, na esfera judicial, com a presença da defensora do reeducando e do Ministério Público Estadual, na qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal). Assim, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o Juízo da Execução Penal, torna desnecessário o prévio Procedimento Administrativo Disciplinar, razão pela qual não há que se falar em nulidade da r. Decisão.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida.

VOTO:

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
IZAIAS CUNHA DOS SANTOS,
em face da r. Decisão de Id. 3166955 (pp. 07/09), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 0012646-69.2007.8.08.0011, por meio da qual fora decretada a regressão para o regime fechado e determinado novo marco interruptivo para fins de progressão de regime, em razão do reconhecimento da prática de falta grave.

Nas razões recursais (Id. 3166953, pp. 02/08), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que o agravante seja absolvido da falta grave que lhe foi imputada, em razão da insuficiência de provas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que o agravante encontra-se em cumprimento de pena, em regime fechado, por ter sido condenado à pena total de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 6.368/1976 (antiga Lei de Drogas), nos autos da Ação Penal nº 0005812-41.2004.8.08.0048, e do delito inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (duas vezes), nos autos das Ações Penais nºs. 0069224-76.2012.8.08.0011 e 0002244-26.2007.8.08.0011.

Compulsando-se os autos, verifica-se que, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, fora concedida ao agravante, por meio de decisão de caráter liminar, a
prisão domiciliar
, por apresentar problemas de saúde (doença coronarina crônica, conforme Id. 3166954, pp. 10/22).

Em 10/8/2017, fora proferida Decisão pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Observa-se dos autos que os efeitos da liminar que concedeu o direito do apenado cumprir pena em prisão domiciliar se encerrará em 15/08/2017.

Observa-se ainda, conforme Ofício a seguir, que o apenado não foi localizado na residência informada nos autos, e ao meu sentir, tentava de algum modo se esquivar do contato com a equipe da PAES, vez que seus familiares ora afirmavam que este estava dormindo ou que, supostamente, havia ido numa farmácia.

É de salutar relevância que o apenado ainda necessita de regular e contínuo tratamento médico, devendo fazer uso de medicamentos e acompanhamento clínico.

Porém, nota-se que o descompromisso do apenado com o cumprimento de sua pena, já que se esquivou da equipe da PAES, e depois apareceu com diversas pessoas em “atitude suspeita”, tanto que o Diretor Adjunto achou por bem deixar o local.

Nota-se ainda que se o apenado estivesse interessado em cumprir sua reprimenda nos moldes determinados por este Juízo, teria no mínimo comparecido na Unidade Prisional para esclarecimentos ou até mesmo procurado este Juízo, já que resta mais que evidenciado que o reeducando, auxiliado por seus familiares, possui condições para tanto, já que possui condições físicas para “sair em locomotiva para ir à farmácia”.

Deste modo, deixo de prorrogar os efeitos da decisão, para que o apenado retorne para unidade prisional em 15/08/2017, que deverá ser comunicada a este Juízo [...]”.

Por meio da mencionada Decisão, proferida em 10/8/2017, fora determinada a expedição de mandado de intimação para que o apenado Izaias Cunha dos Santos se apresentasse na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo/PAES, às 09h do dia 15/8/2017, a fim de que fosse submetido a avaliação médica criteriosa, sob pena de ter o regime de cumprimento de pena regredido. Entretanto, em 12/8/2017, o Oficial de Justiça certificou que deixou de dar cumprimento ao referido mandado, “por ser o endereço insuficiente” (Id. 3166954, p. 06).

Em 21/8/2017, o Juízo
a quo
recebeu a informação, prestada pela Diretora da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo/PAES, de que o agravante Izaias Cunha dos Santos não dera entrada na referida Penitenciária na data de
15/8/2017
, razão pela qual o reeducando passou a ser considerado
evadido
(Id. 3166954, p. 04).

Em decorrência da evasão do apenado, em 18/10/2017 (Id. 3166954, p. 03), fora determinada, pelo Juízo
a quo
, a expedição de mandado de prisão.

O agravante fora recapturado tão somente em
19/8/2021
, quando compareceu em uma Delegacia da Polícia Civil para confeccionar um Boletim de Ocorrência a respeito do furto de seu veículo (mov. 54.1 do SEEU).

Em sede de audiência de justificação, na esfera judicial, o reeducando afirmou que não tinha ciência de que a prisão domiciliar não havia sido prorrogada e, por esse motivo, não retornou para o sistema penitenciário.

Não acolhendo as justificativas apresentadas pelo reeducando, fora proferida Decisão, pelo Juízo
a quo
(Id. 3166955, pp. 07/09), por meio da qual fora decretada a regressão para o regime fechado e determinado como novo marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios a data da recaptura (19/8/2021), em razão do reconhecimento da prática de falta grave.

Compulsando os autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Da análise dos autos, observa-se que o reeducando é assistido por advogado particular, conforme procuração anexa ao mov. 1.4 do SEEU, datada de 06/11/2017.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (mov. 1.4) que, em
28/11/2017
, a Defesa do apenado requereu pedido de reconsideração em face da r. Decisão por meio da qual fora regredido o regime prisional para o fechado, bem como fora determinada a expedição do mandado de prisão. Em 26/02/2018, o referido pedido fora indeferido (mov. 1.5, p. 03).

Posteriormente, nas datas de 17/8/2019 e 22/6/2020, foram juntadas novas procurações (mov. 4.1 e mov. 7.2 do SEEU). Em
26/6/2020
, a Defesa constituída pelo reeducando peticionou requerendo a juntada de documentos imprescindíveis para a análise da situação jurídica do apenado, informando que “
os presentes autos contam com MANDADO DE PRISÃO decretado por conta de REGRESSÃO CAUTELAR, em decorrência de suposto DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR pelo Reeducando
” (mov. 7.1 do SEEU).

Dessa forma, entendo que
não é possível acolher as justificativas quanto ao desconhecimento da não prorrogação da prisão domiciliar
. Como bem fundamentou a Magistrada
a
quo
, “
mesmo tendo conhecimento da existência do mandado de prisão – o que resta comprovado através da petição protocolada ao item 7.1, cuja procuração foi assinada em 26/06/2020 -, o reeducando nunca retornou voluntariamente para o cumprimento da pena
”.

Ao deixar de retornar à Penitenciária Agrícola do Espírito Santo/PAES na data de 15/8/2017, o apenado desrespeitou ordem recebida, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, inciso VI, c/c o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execuções Penais.

Nos termos do art. 118, inciso I, da referida Lei, a falta disciplinar de natureza grave implica a regressão de regime e, de acordo com entendimento consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534, do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave pelo sentenciado, no curso da execução da pena, altera a data-base para a concessão de novos benefícios, exceto para fins de livramento condicional, indulto e comutação da pena.

Portanto, escorreita a r. Decisão agravada, por meio da qual fora decretada a regressão para o regime fechado e determinado novo marco interruptivo para fins de progressão de regime, em razão do reconhecimento da prática de falta grave.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007755-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IZAIAS CUNHA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
DESNECESSIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PRORROGAÇÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR.
APENADO NÃO RETORNOU À PENITENCIÁRIA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DE PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar: ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar.
A apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o Juízo da Execução Penal, torna desnecessário o prévio Procedimento Administrativo Disciplinar, razão pela qual não há que se falar em nulidade da Decisão. Entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Preliminar rejeitada.

2. Após decisão de não prorrogação da prisão domiciliar, em razão do descumprimento de condições impostas, o apenado deixou de retornar à Penitenciária na data prevista. Ao ser ouvido na esfera judicial, o reeducando alegou desconhecimento da decisão de não prorrogação da prisão domiciliar. Tal justificativa, contudo, não pode ser acolhida, pois a Defesa do réu, em mais de uma oportunidade, demonstrou ter tomado ciência do mandado de prisão expedido em desfavor do apenado e, mesmo assim, este deixou de retornar voluntariamente para o cumprimento da pena.

3. Ao deixar de retornar à Penitenciária na data estabelecida, o apenado desrespeitou ordem recebida, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da Lei de Execuções Penais.

4. Consoante art. 118, I, da Lei nº 7.210/1984, a falta disciplinar de natureza grave implica a regressão de regime e, de acordo com entendimento consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534, do Superior Tribunal de Justiça, acarreta na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, exceto para fins de livramento condicional, indulto e comutação da pena.

5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.